Tribunal: TJMT
Processo: 1035327-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035327-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WEBERSON AZEVEDO DA SILVA - CPF: 026.154.261-33 (RECORRIDO), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1035327-08.2020.8.11.0001 – 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO: WEBERSON AZEVEDO DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA PARA CUSTEIO
DE TRATAMENTO OFTÁLMICO – PACIENTE PORTADOR DE COROIDOPATIA SEROSA CENTRAL EM OD
–
LAUDO MÉDICO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RATIFICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATORIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As resoluções da Agência Nacional de Saúde e do Conselho de Saúde Suplementar não podem exceder os limites da lei, devendo ser compreendido o rol de procedimentos elaborado por esses órgãos apenas como orientação para os prestadores de serviços, sem excluir ou limitar procedimentos e/ou tratamentos médicos, salvo por expressa previsão legal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tornou definitiva a liminar concedida, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), decorrentes da recusa da recorrente em custear o tratamento oftálmico,

à que parte recorrida necessitava ser submetida.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.

2. Mérito.

2.1. Defende a legalidade da negativa de custeio do tratamento oftálmico, lastreado em cláusula contratual.

2.2. Inexistência dos danos morais.

2.3 Alternativamente, postula da redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 6.000,00.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por complexidade probatória.

Sobre a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito tal preliminar apresentada, uma vez que nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios acerca da necessidade do tratamento pleiteado pelo recorrido. Sendo que, a parte reclamada não indica objetivamente em que consiste à inidoneidade da documentação apresentada.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
vê-se dos documentos médicos apresentados pela parte recorrida, que o tratamento médico solicitado tinha por finalidade específica de auxílio no restabelecimento da saúde da à parte recorrida, acometida de deslocamento do epitélio pigmentar da retina do OLHO DIREITO – Diagnóstico COROIDOPATIA SEROSA CENTRAL EM OD. Por isso, necessitava do tratamento OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI-ANGIOGENICO (DIRETRIZ DEFINIDA PELA ANS-NO.74).

Desse modo resta comprovada a ilegalidade da negativa da cobertura securitária, pois nãos e tratou de tratamento oftálmico experimental, mas sim, de procedimento auxiliar a recuperação da patologia ocular devidamente identificada pelo médico da parte recorrida.

Assim é jurisprudência:

"É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar." (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 04/04/2013).

Ademais,
merece ser rejeitada a inexistência dos danos morais,
diante a apreensão e o estado de saúde agravada da parte recorrida
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021